Tribunal: TJSP
Processo: 2044921-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000451469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2044921-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante ANTONIO GELIO GIACON, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
2044921-15.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Antônio Gélio Giacon
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Penápolis
Vara: 3a Vara
TJSP (voto no 16626)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado
pelo embargante, mantendo o indeferimento da liminar.

Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão do acórdão no tocante à flagrante ofensa ao direito certo e líquido
do embargante assegurado pelos arts. 239 e 240 da Lei Estadual no
10.261/68, acerca de irregularidades de procedimento por supostamente
não descrever de início os fatos imputados, malferindo o contraditório e a
ampla defesa, bem como quanto à punibilidade de determinadas infrações
que estariam extintas pela prescrição. Ainda sustenta “omissão de fatos
apontados constatáveis pelas provas apresentadas sobre a flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
violação dos direitos do embargante” bem como ao fato de que as
acusações são vazias, pois não foram considerados crimes, assim como
alega ter sido omitido o fato de que demonstrado que membros da
comissão não agiram com imparcialidade. Requer o acolhimento dos
embargos com atribuição dos efeitos modificativos.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
O acórdão embargado, ao examinar a controvérsia
posta dispôs que “Em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual,
sem pretensão de esmiuçar o mérito causa, o qual será oportunamente analisado
em sede de cognição exauriente pelo Juízo a quo, não se vislumbra a presença dos
requisitos necessários à concessão da liminar.
Isso porque, prima facie, não resta flagrante a
ilegalidade supostamente praticada pela autoridade impetrada, sendo
imprescindível uma análise percuciente da controvérsia para concluir pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
arquivamento do procedimento disciplinar.
Para
tanto,
mostra-se
imprescindível
análise
minuciosa dos atos do procedimento administrativo, assim como do contexto
fático que ensejou a instauração do procedimento, bem como a devida oitiva da
parte impetrada pelo Juízo de origem.
A despeito das teses aventadas pelo agravante, não se
verifica ser o caso de impedir a tramitação do procedimento neste momento, pois
não se verifica flagrante ilegalidade e, sobretudo, não se pode olvidar as
relevantes imputações atribuídas ao recorrente, que demandarão a necessária e
regular apuração para esclarecimento dos fatos.
Ademais, em tese, eventual absolvição na esfera
criminal não impede o sancionamento na esfera administrativa, cumprindo
consignar que, na vertente dos autos, aparentemente não houve absolvição, mas
sim arquivamento do inquérito, com a ressalva do art. 18 do CPP (fls. 41 dos autos
de origem).
Por derradeiro, mister se faz notar que se ao final do
processo for constatada qualquer ilegalidade, o procedimento será anulado.”.
Portanto, nota-se que o embargante não obtém
êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Demais a mais, consigna-se que a controvérsia foi
analisada para fins de deliberação de cabimento ou não da liminar para
suspender o ato que deu origem ao procedimento administrativo, de forma
que despiciendo ingressar no mérito propriamente dito, o qual será
oportunamente examinado após a análise dos documentos, submetidos ao
contraditório na origem, respaldado o decisum recorrido em outros
fundamentos, suficientes à resolução da controvérsia.
Vale dizer que, ao fundamentar a alegada omissão,
os declaratórios revelam nítido propósito de reapreciação do pleito recursal.
Entrementes, deveras consabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, consoante jurisprudência do A. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022
DO CPC/2015. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC".
2. O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que os embargos de declaração são cabíveis
nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material nas decisões judiciais. O embargante
aponta omissão no aresto embargado, todavia, para a
configuração do referido defeito, é necessário que haja
negativa de prestação jurisdicional.
3. A omissão no julgado que permite o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
recurso integrativo configura quando não houver
apreciação de teses indispensáveis para o julgamento
da controvérsia.
4. No caso dos autos, não existem os defeitos
apontados
pelo
embargante,
mas,
apenas,
entendimento contrário à sua pretensão recursal, de
modo que é manifesta a intenção de rever os pontos
analisados no julgado embargado, o que é inviável em
sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos
contornos processuais desta espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
PUIL 318/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 20/03/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
619
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
EIVA
INEXISTENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU A
QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. No recurso especial, a parte pretende a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 619 do
CPP, ao argumento de que o Tribunal a quo não teria se
manifestado em relação à omissão apontada pelo
agravante.
2. É cediço que o puro e simples inconformismo do
recorrente com a solução dada pela Corte a quo à
controvérsia, não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
(...) (AgRg no AREsp 463.300/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples
e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão
omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte
embargante, nem ao acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da
parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal.
3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no
agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos
embargos de declaração anteriores já haviam se
manifestado de forma clara e fundamentada sobre as
questões acerca das quais a embargante alega omissão,
é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório
dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, fixada, na
hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição
de multa. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp
1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da parte recorrente com o julgamento, contudo não
visam à integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator